Tribunal: TJMT
Processo: 0001920-06.2019.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001920-06.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMUEL PEREIRA CANELA - CPF: 053.534.481-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEREIRA NETO - CPF: 865.713.201-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL CONTRA IRMÃO (art. 129, §9º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e/ou familiar (art. 129, §9º, do CP), praticada contra irmão anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.994/2024, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima e que as testemunhas não presenciaram o ocorrido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório; e (ii) se os depoimentos das testemunhas policiais constituem prova indireta insuficientes à condenação.

III. Razões de decidir

4. A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo mapa topográfico e pelo laudo de exame de corpo de delito, que constatou lesões na cabeça e no braço da vítima compatíveis com a dinâmica narrada.

5. A autoria ficou evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, ouvida em juízo, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e harmônica com a prova pericial.

6. Os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 8, TJMT).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar pode fundar-se na palavra da vítima, desde que coerente, firme e respaldada por outros elementos probatórios.

2. Os depoimentos de policiais que constataram pessoalmente as lesões corporais são idôneos para sustentar a condenação, sobretudo quando harmônicos com as demais provas existentes nos autos.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024, TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SAMUEL PEREIRA CANELA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL PEREIRA CANELA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 0001920-06.2019.8.11.0052, por meio da qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 14.994/2024], à pena de
3 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais (ID 366059425), a i. Defesa pugna pela
absolvição
do réu sob o viés da
insuficiência de provas
, sustentando que a condenação se amparou, exclusivamente, na palavra da vítima e em depoimentos de testemunhas policiais que apresentaram relatos indiretos (testemunho de "
ouvir dizer
"), o que considera incipiente para atestar a ocorrência do crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 366059428), nas quais rebateu a tese defensiva e requereu fosse negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 370265872.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual da respectiva data, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 366059426), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 24 de agosto de 2018, por volta das 17h30min, na rua Rio Grande do Sul, Vila Maria, em Rio Branco/MT,
SAMUEL PEREIRA CANELA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima
João Pereira Neto
, seu irmão.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)

Ressai dos autos que no dia supramencionado a vítima estava em seu local de trabalho quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual o ameaçava com uma arma branca (faca).

Em dado momento o denunciado deixou a faca cair, mas se apoderou uma enxada, e com esta atingiu o braço direito da vítima, causando-lhe lesão corporal.

Não satisfeito, em ato contínuo, o denunciado passou a arremessar tijolos contra a vítima, vindo a acertá-la na cabeça, lesionando-a. Em sede policial o denunciado confirmou que praticou lesão corporal contra seu irmão.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Auto de Exame de Corpo de Delito, termo de declarações da vítima.

Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório e a própria confissão do denunciado
.”

Em razão desses fatos, o ora apelante foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do CP
[com redação anterior à Lei n. 14.994/2024] e, após a regular instrução do feito, a inicial acusatória foi julgada procedente para condená-lo nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

Conforme relatado, a i. Defesa sustenta que
não há provas suficientes para a prolação do édito condenatório
, ao argumento de que a condenação se ampara unicamente na palavra da vítima, já que as testemunhas ouvidas não presenciaram o ocorrido, de modo que a sentença deveria ser reformada para absolver o apelante, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

A irresignação, porém,
não
merece prosperar
.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
ficaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência, o mapa topográfico de localização das lesões e o laudo de exame de corpo (ID 366058919 e ss.), além dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha na fase de inquérito e em juízo.

O ofendido
João Pereira Neto
, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 366059413), apresentou narrativa firme, coerente e linear, no sentido de que seu irmão, ora apelante, compareceu ao seu local de trabalho três dias antes dos fatos, ocasião em que conversaram sobre seus pais e
SAMUEL
passou a ofendê-los, motivo pelo qual o ofendido o aconselhou a ter cautela com as palavras. Disse que, na data dos fatos, seu irmão novamente foi ao seu local de trabalho e, na oportunidade, passou a agredi-lo com uma pá e uma enxada, atingindo-lhe o braço direito quando tentava se defender e, na sequência, arremessando-lhe um tijolo que lhe acertou a testa, ferimentos que lhe impuseram afastamento laboral por aproximadamente quinze dias.

Em conformidade com as declarações do ofendido, as testemunhas
Edilson Lucas Candido
, investigador de polícia aposentado, e
Jéssica Manea Alves da Cruz
, investigadora de polícia, ambas ouvidas em juízo (ID 212693189), corroboraram integralmente a narrativa da vítima, descrevendo que foram procurados por
João Pereira
na delegacia, o qual relatou ter sido vítima de lesões corporais praticadas por seu irmão e, na ocasião, apresentava lesão visível no braço e na testa.

Quanto à idoneidade do testemunho dos policiais, vale destacar que as declarações judiciais dos agentes, uma vez coesas e desprovidas de impugnação fundamentada, são legítimas para confirmar a materialidade e a autoria das infrações penais, constituindo meio de prova idôneo à condenação, tanto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça já assentou que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, DJE Ed. N. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, não é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, normalmente cometido às ocultas e na ausência de testemunhas presenciais, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos, independentemente do gênero do ofendido.

Nesse sentido:

“1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

E esse é exatamente o caso dos autos, na medida em que a narrativa do ofendido encontra plena correspondência nos elementos objetivos de prova, notadamente no laudo pericial de corpo de delito (ID 366058919) que apontou a presença de “
ferida cortocontusa, localizada nas faces lateral e posterior do punho direito
”
sic.

Dessa forma, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo ter ficado comprovada à saciedade tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, afinal, a vítima apresentou versão segura e coerente no sentido de que sofreu agressões físicas do apelante, tendo sua palavra corroborada pelos depoimentos policiais e pela prova pericial.

Nessa perspectiva,
deve ser mantida a condenação
, porquanto comprovadas à saciedade tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, mostrando-se descabido o pleito absolutório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL PEREIRA CANELA
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 0001920-06.2019.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026